Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-60.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ART. 47 DA LCP. CRIME HABITUAL. TIPICIDADE VERIFICADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu, em face da sentença de ID 56656997, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática de transporte irregular de passageiros, a 28 (vinte e oito) dias de prisão simples, no regime aberto, pela prática da conduta prevista no art. 47 da LCP. Em suas razões recursais, sustenta a atipicidade, a mínima ofensividade, bem como a adequação social da conduta, pugnando, por conseguinte, pela reforma da sentença para que ele seja absolvido. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal. Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento da apelação e o seu parcial provimento, para reconhecer a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, alterando a sentença quanto à dosimetria da pena.
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. Inicialmente, não merece prosperar a alegação da atipicidade da conduta, uma vez que a profissão de motorista profissional que envolve transporte público coletivo é regulamentada pela Lei 13.101/2015, e o transporte ilegal de passageiro adequa-se ao tipo previsto no artigo 47 da LCP, que visa proteger a incolumidade pública, a mobilidade urbana, a segurança viária e a atividade econômica regulamentada. Outrossim, a previsão de medidas administrativas no CTB não afasta a aplicação de sanção na esfera penal. Ressalte-se que o "transporte pirata" não guarda respeito à proteção mínima da segurança da população, sendo, portanto, socialmente inadequado. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal: “Submete-se às penas do artigo 47 da Lei das Contravenções Penais quem exerce atividade econômica sem preencher as condições para tal exercício. Não há que se falar em atipicidade do delito, já que a conduta de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal descrito no art. 47 da LCP.” Acórdão n. 1166215, Rel. Juiz João Luís Fischer Dias, 2a Turma Recursal, j. 20/03/2019, DJe 25/04/2019, pp. 856/858.
4. Importa esclarecer, ainda, que não se aplica ao caso concreto o princípio da intervenção mínima, haja vista a relevância dos bens jurídicos tutelados, quais sejam, a atividade econômica regulamentada, a incolumidade pública, a mobilidade urbana e a segurança viária. Para além, já há tratamento diferenciado proposto pela Lei 9.099/95, que prevê benefícios para os crimes de menor potencial ofensivo. Frise-se que a aplicação do princípio da insignificância é autorizada para condutas socialmente irrelevantes, de modo que a justiça não fique abarrotada de processos, além de vedar a estigmatização do autor do fato em decorrência de fatos mínimos.
5. As Turmas dos Juizados Especiais possuem entendimento uníssono no sentido de ser típica a conduta de transporte irregular de passageiros, notadamente por se tratar de atividade regulamentada por lei, cujo desrespeito à legislação causa impactos significativos na organização de trabalho, na segurança viária e dos passageiros, na paz pública e na arrecadação tributária.
6. Cumpre destacar que se trata de crime habitual e, por isso, para a sua configuração é imprescindível a reiteração de atos, penalmente indiferentes de per si, que constituem um delito apenas, traduzindo geralmente um modo ou estilo de vida. Nesse sentido, confira-se decisão do STJ: “A contravenção de exercício irregular de profissão penaliza aquele que desempenha habitualmente profissão ou atividade econômica sem preencher as condições legais. O objetivo da infração penal é coibir a simulação de atividade laboral especializada, hipótese em que se presume a habilitação do profissional." (HC 457.849/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).
7. No caso dos autos, o acervo probatório, especialmente os depoimentos dos policiais e das testemunhas, somados à confissão do réu, comprova a materialidade e a autoria delitivas. Ademais, a folha de antecedentes do apelante denota que ele já foi abordado em outras oportunidades exercendo a mesma atividade, sendo, inclusive, reincidente específico (ID 56656989 - Págs. 11/12), o que demonstra a habitualidade da conduta.
8. No que tange ao pedido subsidiário, verifica-se que, de fato, há que ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que, no momento da abordagem, o apelante admitiu a autoria delitiva, confirmando as declarações das testemunhas que se encontravam no veículo ( ID 56656747 - Pág. 3) e, embora, não tenha sido ouvido em juízo, a referida confissão extrajudicial foi mencionada no corpo da sentença ora atacada, no seguinte trecho: “Segundo informações dos passageiros, EDSON WILSON ISIDORIO DOS SANTOS cobrou R$ 7,00 a título de passagem, fato confirmado pelo próprio condutor do veículo”, sendo, portanto, utilizada como argumento para fundamentar a condenação do recorrente. Desta feita, nos termos da Súmula 545 do STJ, se o juiz utilizou a confissão como fundamento (elemento de argumentação) para embasar a condenação, ele, obrigatoriamente, deverá aplicar a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.
9. Todavia, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência não deve ser integral. Isso porque, por se tratar de réu multireincidente (ID 56656989 - Págs. 11/12), deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, consoante entendimento pacífico do STJ disposto no Tema 585 (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).
10. Ante o exposto, a sentença deve ser reformada tão somente quanto à segunda fase da dosimetria da pena.
11. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reconhecer a compensação proporcional entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, devendo aquela prevalecer sobre esta, por se tratar de réu multireincidente (ID 56656989 - Págs. 11/12), motivo pelo qual, a pena fixada na segunda fase da dosimetria deve ser reduzida para 26 (vinte e seis) dias de prisão simples, devendo ser mantida, em definitivo, nesse patamar ante a ausência, na terceira fase, de causas de aumento ou diminuição da pena.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.